Tribunal: TJSP
Processo: 2156575-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022, CPC – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2156575-41.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, são embargados CIA URANO DE CAPITALIZAÇÃO e
JOSE CARLOS DE ASSIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156575-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto 23161
Embargos de Declaração n° no 2156575-41.2019.8.26.0000/50000
Embargante:
Prefeitura Municipal de Campinas
Embargada:
Cia Urbano de Capitalização
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 1.022, CPC

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do
recurso - Embargos rejeitados.
Embargos de Declaração opostos ao acórdão de fls.
159/1631 que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso
interposto pelo ora embargada, com a seguinte ementa: AGRAVO DE
INSTRUMENTO
Execução fiscal - Exceção prévia de executividade
rejeitada IPTU de 2.005 a 2.006 Liquidação extrajudicial Alegada a
impenhorabilidade dos bens da massa liquidanda
Prevalência da lei
especial sobre a lei geral de liquidação extrajudicial Nulidade de CDA
Tributo lançado de ofício e que dispensa a instauração de procedimento
administrativo Incidência de juros moratórios até a data da quebra LEF,
art. 29, e CTN, art.187 Decisão mantida Exclusão da incidência de multa
moratória, nos termos das Súmulas 192 e 565 do STF Decisão reformada,
nessa parte - Recurso provido, em parte.
A embargante alega omissão em razão do não
pronunciamento acerca da inadmissibilidade do agravo de instrumento (LEF,
art. 34) e da impossibilidade de a matéria ser conhecida em exceção prévia de
executividade, daí propugnando pelo acolhimento de seu recurso com efeito
infringente.
Relatado.
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros, Des. Mônica Serrano e Des. Kleber Leyser de Aquino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156575-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Cabem embargos de declaração para sanar erro material,
omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973, art. 535, inc. I e
II CPC/2015, art. 1022, inc. I, II e III). Contudo, o acórdão embargado não
apresenta qualquer falha passível de integração ou explicitação na forma da
lei processual.
Conquanto o embargante sustente haver omissão no
acórdão embargado, as questões submetidas à apreciação denotam
inconformismo com o resultado do julgamento e, por conseguinte, o caráter
infringente dos embargos declaratórios, sem amparo no art. 1.022, do CPC,
ainda que opostos com intuito de questionar previamente a matéria, sobretudo
busca o pronunciamento sobre matérias não suscitadas em contrarrazões.
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
questionamento, são cabíveis quando a decisão padece de omissão,
contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 535 do CPC, bem como
para sanar a ocorrência de erro material (ED no AgRg - Ag no
1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j. 1o/09/2011).
Por fim, a douta Turma Julgadora debateu e decidiu todas
as questões relevantes devolvidas à sua apreciação, não se inferindo vício no
acórdão que justifique o recurso integrativo, pois a divergência de
entendimentos não autoriza a explicitação, mas somente a existência de falha
no próprio teor do julgado. Ademais, os embargos declaratórios se prestam a
explicitar ou integrar decisório falho e não em face de legislação aplicável
para obter, por via transversa, novo julgamento com resultado favorável às
teses suscitadas pelo embargante (RJTJESP Lex 126/373, RTJ 120/773,
121/260, 123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198), nem se exige exame
pontual e exaustivo acerca de todos os dispositivos invocados, mesmo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2156575-41.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
vigência do CPC/2015, como já decidiu o STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos
de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência
já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (...) (EDcl no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Daí porque, rejeitam-se os embargos declaratórios.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR